Tribunal: TJDFT
Processo: 0000168-28.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora acarreta o retorno das partes ao estado anterior à contratação, com a consequente devolução integral dos valores pagos, sem qualquer retenção, conforme determina o enunciado da Súmula n. 543 do STJ.
2. A construtora está obrigada a indenizar o comprador do valor despendido a título comissão de corretagem quando der causa à rescisão do contrato e a corretagem for relação jurídica autônoma com terceiro.
3. A decisão do STJ no REsp repetitivo no 1.599.511/SP (Tema 938) não proíbe a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem ao consumidor.
4. Recurso conhecido e não provido.